Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES. PROVAS CORROBORAM A VERSÃO DO AUTOR. CULPA DO RÉU. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras de trânsito, particularmente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres.
2. Ao executar uma manobra, o motorista deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Ainda, ao ingressar numa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
3. No caso, a dinâmica do acidente relatada pelo autor encontra harmonia com as provas dos autos, mormente em razão do local dos danos no veículo, dando conta de que a colisão ocorreu em razão de manobra indevida realizada pelo veículo conduzido pelo réu, ao adentrar a pista de rolamento sem a devida cautela.
4. Comprovadas as avarias sofridas pelo veículo abalroado, a indenização do dano material é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.